Tribunal: TCU
Processo: 036.934/2018-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério da Cultura em razão de Omissão no dever de prestar contas, Lei Rouanet, que teve por objeto Este projeto prevê itinerância do espetáculo "Fascinação", na obra da intérprete Elis Regina. com 15 apresentaçãoes (03 por cidade) com turnê nas cidades de: Belo Horizonte, Curitiba, Salvador, Recife e Brasília. Serão também realizadas 05 oficinas de dança clássica e repertório com os profissionais envolvidos na Direção Artística do projeto, como contrapartida social. (no da TCE no sistema: 752/2017).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial (TCE) instaurada pelo Ministério da Cultura (MinC) em desfavor de Artesofia Serviços e Comércio Ltda.-ME e de seus sócios-administradores Flavio Roberto Andrade Freitas e Glauco Fernando Cruz, em virtude da não comprovação da boa e regular gestão dos recursos captados mediante incentivo fiscal da "Lei Rouanet", em face da omissão no dever de prestar contas dos recursos destinados ao Projeto "Fascinação - Itinerância Nacional" (Pronac 10-12146), permitindo a captação de recursos financeiros na forma de doações ou patrocínios (Mecenato), conforme estipulado na Lei 8.313/1991, alterada pela Lei 9.874/1999; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. acatar integralmente as alegações de defesa dos responsáveis Artesofia Serviços e Comércio Ltda.-ME, Flavio Roberto Andrade Freitas e Glauco Fernando Cruz; 9.2. rejeitar as razões de justificativa de Flavio Roberto Andrade Freitas e de Glauco Fernando Cruz; 9.3. julgar regulares as contas de Artesofia Serviços e Comércio Ltda.-ME, dando-lhe quitação plena, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso I, 17 e 23, inciso I, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 1o, inciso I, 207 e 214, inciso I, do Regimento Interno; 9.4. julgar irregulares, sem débito, as contas de Flavio Roberto Andrade Freitas e de Glauco Fernando Cruz, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "a", § 2o, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, e com arts. 1o, inciso I, 209, inciso I, 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno/TCU; 9.5. aplicar a Flavio Roberto Andrade Freitas e a Glauco Fernando Cruz, individualmente, a multa prevista no art. 58, inciso I, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno, no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, III, a, do Regimento Interno do TCU), o recolhimento das dívidas aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.6. autorizar, desde logo, a cobrança judicial da dívida, caso não atendida a notificação, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.7. autorizar, desde logo, se requerido, o parcelamento da dívida em até 36 parcelas, com fundamento no art. 28, inciso I, da Lei 8.443, de 1992 c/c o art. 217, §§ 1o e 2o do Regimento Interno, incidindo sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar perante o Tribunal o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela anterior, para comprovar os recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando ao responsável de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.8. dar ciência desta deliberação à Secretaria Especial da Cultura do Ministério da Cidadania, sucessora do Ministério da Cultura (MinC) e aos responsáveis, para ciência, informando que a mesma se encontra disponível para a consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos, além de esclarecer que, caso requerido, o TCU poderá fornecer sem custos as correspondentes cópias, de forma impressa.